Tribunal: CARF
Processo: 13851.000815/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000815/2005-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA (FISCHER FRAIBURGO
AGRICOLA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 10
ANOS CONFORME SÚMULA CARF n. 91.
Para os pedidos de compensação administrativos protocolados antes de
09/06/2005 aplica-se o prazo decadencial de 10 (5+5) anos. Matéria sumulada
no enunciado 91 com eficácia vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de que seja aplicado o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, para a recorrente requerer a restituição dos créditos de
COFINS pagos indevidamente ou a maior e determinar que os autos retornem à Delegacia de
Julgamento para que sejam analisados os demais argumentos constantes da manifestação de
inconformidade apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000815/2005-32
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000815/2005-32

Relatório

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte acima identificado em 07/06/2005, relativo a pagamentos
indevidos de Cofins efetuados sobre receitas acrescidas pela Lei no
9.718/98 na base de cálculo da contribuição, sem suporte na Constituição
(fl. 03). O contribuinte informa, ainda, que o pedido tem o objetivo de
evitar a decadência dos recolhimentos de Cofins sobre tal acréscimo, uma
vez que, a partir de 09/06/2005, com a entrada em vigor da LC no
118/2005, o prazo para restituição
passará de dez para cinco anos, conforme decisão do STJ (EResp no
327.043).
À fl. 05 consta planilha especificando os valores pretendidos e às fls. 06 a
13 constam cópias dos respectivos DARF.
Às fls. 24 a 26 consta despacho decisório indeferindo o pedido, proferido
em abr/2013 pela DRF/Araraquara-SP, sob os seguintes fundamentos:
· Como o pedido foi protocolado em 07/06/2005 e os recolhimentos
(extinção do crédito tributário por pagamento) alegadamente indevidos
ocorreram entre 10/03/99 e 15/05/2000, constata-se que o pedido
encontra-se fulminado pela prescrição do direito de pedir restituição,
conforme arts. 165-I e 168-I do CTN;
· Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98, falece
competência legal à autoridade administrativa para se manifestar acerca
de tal questão, tarefa reservada ao Poder Judiciário, podendo apenas
reconhecer aquela já declarada pelo STF, nos termos do Decreto no
2.346/97, condições que não se apresentam neste caso;
· É inócuo suscitar tais questões na esfera administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, pois não se pode desrespeitar as normas
tributárias motivadoras da cobrança de tributos, em observância ao art.
142 do CTN;
· A autoridade administrativa encontra-se vinculada à legislação, estando
impedida de ultrapassar tais limites para examinar as questões suscitadas
no pedido;
· Relativamente às questões argüidas pela interessada não existe decisão
judicial específica, nem a situação se encontra dentre as hipóteses
referidas no Decreto no 2.346/97.
Cientificado desta decisão em 08/05/2013 (fl. 32), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva.
· A requerente entende, respaldada em jurisprudência, que a extinção do
crédito tributário ocorreu com a homologação tácita do lançamento,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000815/2005-32

cinco anos após o fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, pois
a Cofins é tributo sujeito ao lançamento por homologação, no qual o
crédito se extingue definitivamente somente depois de decorridos cinco
anos da ocorrência do fato gerador;
· Assim, somente após o decurso desse período é que se inicia o prazo,
também de cinco anos, para a restituição de tributos indevidamente
recolhidos, de que trata o art. 168-I do CTN;
· Aplicando-se conjuntamente os dois dispositivos, conclui-se que o
prazo para se pleitear restituição, no caso de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, é de cinco anos, contados da ocorrência do
fato gerador, acrescidos de mais cinco, contados da homologação tácita
do lançamento;
· Tal sistemática somente foi alterada com a edição da LC no 118/05, que
previu regra contrariando a orientação do STJ, atribuindo a seu art. 3o a
natureza de norma interpretativa, devendo ser aplicada de forma
retroativa;
· O STF manifestou-se sobre a constitucionalidade da segunda parte do
art. 4o desta norma, por meio do RE 566621/RS, conforme transcrição,
entendendo ser de dez anos o prazo para pleitear restituição, no caso de
tributo sujeito ao lançamento por homologação;
· Do mesmo modo entende o CARF, conforme decisão transcrita;
· No caso dos autos, os recolhimentos indevidos de Cofins ocorreram
entre 15/03/99 e 15/05/00, muito antes da entrada em vigor da referida
LC;
· Não tendo havido a homologação expressa do recolhimento
antecipado, a extinção do crédito tributário ocorreu entre 15/03/2004 e
15/05/2005, ou seja, antes da vigência daquela norma;
· Sendo o período de 15/03/2004 a 15/05/2005 o termo inicial para a
contagem do prazo para restituição, somente se encerraria entre 2009 e
2010;
· Antes disso e antes da vigência da própria LC, a requerente protocolou
o pedido de restituição em 07/06/2005, indo ao encontro da tese adotada
pelo STF, que considerou válida a aplicação do novo prazo de cinco anos
apenas às ações ajuizadas após o decurso do prazo de 120 dias, ou seja, a
partir de 09/06/2005, não cabendo a alegação de decadência;
· Quanto ao mérito do pedido, a discussão já se encontra totalmente
pacificada no âmbito do STF, conforme julgados relacionados, matéria
considerada de repercussão geral;
· Também a jurisprudência administrativa já se manifestou
favoravelmente à aplicação, pelo Fisco, das decisões que declaram a
inconstitucionalidade parcial da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido
proferidas em sessão plenária do STF, demonstrando o entendimento
pacífico e inequívoco daquela Corte sobre a matéria, conforme acórdãos
citados do CARF;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000815/2005-32

· No mesmo sentido dispõe o inciso I, do § 6o, do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72;
· Assim, na base de cálculo da Cofins somente deveriam ter sido
incluídos os valores correspondentes ao faturamento (venda de
mercadorias e prestação de serviços);
· O valor pleiteado se refere à contribuição apurada sobre receitas que
não compõem o faturamento da requerente, não alcançadas pela hipótese
de incidência da contribuição;
· A requerente acosta aos autos demonstrativo e cópias dos Razões
contábeis;
· Pelo exposto, deve ser reconhecida a restituição pleiteada, informando
a requerente que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não
foi submetida à apreciação judicial.

A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o prazo decadencial para pleitear indébito tributário é de
5 (cinco) anos, razão pela qual estaria fulminado pela decadência o direito da Recorrente de
pleitear o direito creditório.
Inconformada, a contribuinte socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual sustenta ser de 10 (dez) anos o prazo decadencial para pleitear o seu
crédito. Alega também as razões que justificam o pedido de compensação. Pede a reforma do
acórdão recorrido.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

De início, insta ressaltar que este Colegiado já se pronunciou sobre matéria
semelhante, com os mesmos interessados, no processo de n. 13986.000055/2005-38, formalizado
no acórdão 3003-001.319, que pela coerência que sempre guiou esta Turma, adoto como razões
de decidir por comungar do entendimento do conselheiro relator:

A questão posta em discussão envolve dois pontos, quais sejam (i) prazo
decadencial para requerimento de restituição de créditos tributários pagos
indevidamente pelo contribuinte e (ii) direito ao crédito de COFINS pago com
base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000815/2005-32

Preliminarmente, no que tange ao prazo para o Pedido de Restituição, a
repetição de indébito é tratada no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), que determina que o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário.
Devemos atentar ainda para o que dispõe os artigos 3o e 4o da Lei
Complementar 118/05, que fixou o termo inicial do prazo para a restituição dos
valores indevidamente recolhidos, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, na data do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150
do CTN e com efeitos retroativos, o que equivale dizer que o prazo para
restituição/compensação passou a ser de 5 anos, contados da data do pagamento
indevido.
O STF, por sua vez, no julgamento do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia
sido aplicada a repercussão geral da matéria em exame, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e firmou o
posicionamento, por maioria dos votos, de que, somente para os processos
ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005, o prazo para compensação ou repetição do indébito tributário,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 05 (cinco) anos
contados do pagamento indevido.
Essa matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela, o pedido de restituição de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins foi protocolizado em 08/06/2005 , relativos aos
períodos de apuração de fevereiro/1999 a abril/2000. Ou seja, o pedido
administrativo ocorreu anteriormente ao início de vigência da LC no 118/2005,
não se aplicando-lhe, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar,
conforme o posicionamento do STF.
Portanto, aplicando-se o prazo de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, o
direito de pleitear a restituição dos pagamentos indevidos cujos fatos geradores
ocorreram entre fevereiro de 1999 e abril de 2000 não haviam sido atingidos
pela decadência/prescrição no momento do pedido administrativo.
Em que pese o direito da interessada do exame das demais alegações do recurso,
superada a tese de decadência/prescrição suscitada de ofício na decisão
recorrida, para que não haja supressão de instância devem os autos retornarem à
instância a quo para que sejam analisadas as demais questões de mérito.
Desta forma, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador,
para a recorrente requerer a restituição dos créditos de COFINS pagos
indevidamente ou a maior e determinar que os autos retornem à Delegacia de
Julgamento para que sejam analisados os demais argumentos constantes da
manifestação de inconformidade apresentada.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
parcial provimento no sentido de que seja aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do fato gerador, para a recorrente requerer a restituição dos créditos de COFINS pagos
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000815/2005-32

indevidamente ou a maior e determinar que os autos retornem à Delegacia de Julgamento para
que sejam analisados os demais argumentos constantes da manifestação de inconformidade
apresentada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital